Tribunal: TJPA
Processo: 0500034-49.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0500034-49.2019.8.14.0045

APELANTE: WANDERSON DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0500034-49.2019.8.14.0045
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE: WANDERSON DA SILVA GOMES

DEFENSORES PÚBLICOS: MARCELO DELLA CORTE LEITE E
ARCLEBIO AVELINO DA SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE
RATIFICOU A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART.31-A, do RITJE. MATÉRIA DIRIMIDA POR CONSULTA FORMULADA AO TRIBUNAL PLENO. CARÁTER VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Pleno do E.TJE, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apreciou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno, referente à competência para processar e julgar os recursos de decisões proferidas com base na Lei Maria da Penha, decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado, o que resultou na edição da Emenda Regimental n.º 09, de 06.12.2017, pertinente ao acréscimo do inciso V no art.31-A, do Regimento Interno.

2. A vertente jurisprudencial, existente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quanto à natureza cível satisfativa das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, consagrou-se vencedora por deliberação do Pleno deste E.TJE em resposta à consulta formulada, sendo adotada desde então em caráter vinculante, a despeito de haver atualmente aparente inclinação do STJ para adoção da tese quanto ao caráter criminal das medidas protetivas dispostas no art.22, I, II e III, da Lei nº.11.343/2006, o que poderá ensejar revisão do entendimento pelo colegiado após eventual estabilização/consolidação da jurisprudência nesse sentido.

3.
Não conhecimento do apelo diante da incompetência da 2ª Turma de Direito Penal para processamento e julgamento do recurso. Determinação de remessa dos autos para o órgão colegiado de uma das Turmas de Direito Privado. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
WANDERSON DA SILVA GOMES
, irresignado com a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA,
q
ue manteve as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha fixadas e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em razões recursais, o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para, preliminarmente, declarar nulidade da sentença, diante do
cerceamento de defesa,
error in procedendo
, violação aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

No mérito, pugna para que seja formada a r. sentença, alterando e desfazendo a cautelar deferida em face da ausência da efetiva demonstração atual dessa necessidade e, por conseguinte, que seja oficiado ao distribuidor da Comarca de Redenção/PA para cancelar/retirar o nome do apelante do sistema de consulta processual do E.TJE/PA referente aos autos originários (ID 13198338).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos da manifestação de ID 13198342.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se
pelo não conhecimento do apelo diante da perda superveniente de objeto (perda da validade das medidas protetivas pelo decurso do tempo) e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
(ID 13885281).

Sem revisão, considerando que a apelação interposta não se enquadra nas hipóteses previstas no art.136, I, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Conforme se verifica nas razões recursais, o apelante pleiteia, essencialmente, o conhecimento e provimento do recurso para haver a revogação de medidas protetivas deferidas em favor da vítima em
face da ausência da efetiva demonstração atual de sua necessidade.

Em decisão de ID 13198325 – fls.01/03, o Juízo de Origem deferiu, em sede de plantão criminal, medidas protetivas de urgência em favor da requerente Amanda Gomes Tavares, consistentes em “a. Dever do requerido, WANDERSON DA SILVA GOMES, de manter uma distância mínima de TREZENTOS metros da requerente, e não manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação”; “b. Dever de o requerido não se aproximar dos familiares da ofendida e testemunhas ou comunicar-se com eles por qualquer meio, pessoalmente, por telefone ou mensagens de texto ou de voz”, as quais foram mantidas na decisão recorrida.

Nesse contexto, destaco que resta plenamente pacificado no âmbito desta Corte Estadual que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, quando pleiteadas de forma autônoma à instauração de procedimento/processo criminal em desfavor do agressor, apresentam natureza cível e, por conseguinte, os recursos interpostos contra as decisões que deferem ou indeferem tais medidas protetivas se inserem no âmbito de competência das Turma de Direito Privado por força do disposto no art.31-A, V, do Regimento Interno do E.TJE, conforme assentado na decisão agravada. Nesse sentido, colecionam-se julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/90.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e,
in casu
, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado.
A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento.
Não conhecimento do Recurso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810175-82.2021.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais.
Precedentes. 2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050025-51.2019.8.14.0045 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO RITJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Precedentes. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800060-31.2022.8.14.0089 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023)

(grifo nosso)

Importa rememorar que
o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apreciou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno, referente à competência para processar e julgar

recursos de decisões proferidas com base na Lei Maria da Penha, decidindo, à unanimidade, que a competência é das
Turmas de Direito Privado
, o que resultou na edição da Emenda Regimental n.º 09, de 06.12.2017, pertinente ao acréscimo do inciso V no art.31-A, do Regimento Interno, cujo teor se transcreve:

“Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

(...)

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017). (grifo nosso)

A título de esclarecimento, pontuo que a Consulta referida foi formulada pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares em 05/07/2017, na condição de Vice-presidência deste E.TJE, o qual, à época, justificou a apresentação do expediente com base na dicotomia de entendimentos vigentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, sinalizando haver julgados que definem a sua natureza jurídica a depender do dispositivo legal nas quais foram enquadradas

(art.22,I, II e III, da Lei nº. 11.340/2006 – de caráter penal / Art.22, IV e V, da mesma lei – caráter cível) e aqueles assentando a natureza cautelar cível satisfativa.

Segundo a explanação contida na referida consulta,
as medidas protetivas previstas no art.22, I (
suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente),
II (
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida), III (proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida),
da Lei Maria da Penha

possuem nítido
caráter penal
, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima e restringirem o direito de ir e vir do agressor, enquanto as elencadas nos incisos
IV (
restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar) e V (prestação de alimentos provisionais ou provisórios)

possuem
natureza eminentemente civil
, por não possuem tais repercussões.

Concernente à
natureza cautelar cível satisfativa
, a Consulta consigna, com base em julgados do STJ, que as medidas protetivas podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da existência presente ou potencial de processo cível ou criminal, visto que o objetivo essencial não é garantir a eficácia prática da tutela principal e sim evitar a continuidade da violência e das situações que a favorecem.

Esta segunda vertente jurisprudencial consagrou-se vencedora por decisão do Pleno deste E.TJE em resposta à consulta formulada, sendo adotada desde então
em caráter vinculante
, a despeito de haver atualmente aparente inclinação do STJ para adoção da primeira tese, o que poderá ensejar revisão do entendimento pelo colegiado após eventual estabilização/consolidação da jurisprudência nesse sentido.

De modo que, vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Em face ao exposto, nos termos do art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno do E.TJE-PA,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto diante da
INCOMPETÊNCIA DESTA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL DO E.TJE/PA,
para processamento e julgamento do presente recurso, determinando
a redistribuição destes autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/04/2024